Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. TRATAMENTO ESTÉTICO. HARMONIZAÇÃO FACIAL. INCHAÇO E VERMELHIDÃO. EFEITOS DO PÓS-PROCEDIMENTO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS.

1. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo o contracheque, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.

2. Não há inovação recursal na alegação de ausência de falha na prestação de serviço se a tese figura entre os fundamentos da contestação.

3. De acordo com o Art. 397 do CPC é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

4. Se o recorrente afirma que teve acesso às fotografias após a prolação da sentença quando a parte autora tornou público o perfil no Instagram e, nas contrarrazões, a autora não nega a publicização da conta depois da sentença, conclui-se pela legalidade da prova produzida.

5. Não servem para demonstrar o insucesso do tratamento estético fotografias tiradas antes de completar o ciclo de recuperação, sobretudo quando as imagens que instruem o recurso mostram que dois meses depois não havia qualquer evidência de deformação ou insucesso do procedimento.

6. Recurso conhecido e provido.